Tribunal: TJSP
Processo: 1104977-95.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Cerceamento de defesa. Não cabimento. "Destinatário da prova é o juiz e a finalidade dela é, exatamente, convencê-lo, vigendo no processo civil brasileiro, em termos de valoração da prova, o sistema da persuasão racional, expressamente adotado no artigo 371 do NCPC" (Apelação no 1001651-25.2015.8.26.0002, 21a Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2019, rel. Des. GILSON DELGADO MIRANDA).

Ementa:
APELAÇÃO. Cerceamento de defesa. Não cabimento. "Destinatário da prova é o juiz e a finalidade dela é, exatamente, convencê-lo, vigendo no processo civil brasileiro, em termos de valoração da prova, o sistema da persuasão racional, expressamente adotado no artigo 371 do NCPC" (Apelação no 1001651-25.2015.8.26.0002, 21a Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2019, rel. Des. GILSON DELGADO MIRANDA).

APELAÇÃO. Contrato de representação comercial. Rescisão contratual imotivada. Previsão de multa contratual. Cabimento. Comissões devidas. Apuração por meio de perícia. Sentença de procedência da reconvenção. Decisão de primeiro grau mantida. Recurso não provido.